Tribunal: TJDFT
Processo: 0001900-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Apelação criminal. Direito penal. Contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça supostamente praticados por irmão contra irmã. Violência de gênero e vulnerabilidade da vítima não demonstradas no caso concreto. Incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Sentença cassada. Redistribuição dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Criminal de Sobradinho/DF. Recurso da defesa prejudicado.